Tribunal: STF
Processo: HC 96469
Classe: HC
Órgão julgador: CARLOS BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-09
Data de publicação: 2009-06-09

Ementa:
EMENTA: CRIMES DOLOSOS CONTRA A VIDA. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM 
   JULGADO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA QUESITAÇÃO. CONTRADIÇÃO 
   INEXISTENTE. QUESITOS QUE ESPELHAM AS TESES DEBATIDAS NO 
   PLENÁRIO. ANUÊNCIA DAS PARTES AOS QUESITOS FORMULADOS PELA JUÍZA 
   PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI. PRECLUSÃO. IMPETRAÇÃO EMBASADA EM 
   FALSA PREMISSA FÁTICA. ORDEM INDEFERIDA.
1. A elaboração dos 
   quesitos é uma das fases processuais mais sensíveis da 
   instituição do Júri. Isso porque, diante das variáveis que se 
   materializam na trama dos crimes dolosos contra a vida -- 
   tentativas, qualificadoras, causas de aumento e de diminuição de 
   pena, concursos de agentes e outras mais --,  condensá-las em 
   quesitos precisos é uma tarefa árdua e não raras vezes ingrata. 
   
2. Na concreta situação dos autos, logo se percebe que os 
   quesitos retrataram as teses sustentadas pela acusação e pela 
   defesa em Plenário. Tanto é assim que as partes anuíram à 
   quesitação, conforme se depreende da ata de julgamento. Pelo que 
   o caso é de preclusão da matéria, nos exatos termos do inciso 
   VIII do art. 571 do Código de Processo Penal. 
3. Acresce que a 
   impetração está assentada numa falsa premissa fática. É que a 
   defesa alega que a confusa redação do sexto quesito impediu os 
   jurados de votarem segundo o seu livre convencimento. Sendo certo 
   que tal quesito nem sequer foi objeto de votação pelo Conselho de 
   Sentença, pois consignado o seu prejuízo em função da resposta 
   dada ao quesito imediatamente anterior. 
4. Ordem indeferida.